Tribunal: STF
Processo: ADI 1342
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-09-02
Data de publicação: 2015-09-02

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Impugnação do art. 18 e parágrafos da Lei Complementar nº 763/94 do Estado de São Paulo. Ascensão funcional a cargos sem concurso público. Impossibilidade. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.